Tribunal: TJPA
Processo: 0808712-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808712-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE NILTON LOURENCO DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.
No presente caso, o julgado embargado realmente foi omisso em diversas matérias invocadas pelo embargante nas razões do agravo de instrumento que interpôs.

3. Essa demanda, necessário registrar, foi lastreada em afirmação do autor (Ministério Público) de que o Réu (ora embargante) seria o responsável pelo desmatamento de 121, 73 hectares de floresta, objeto de especial preservação, sem autorização legal do órgão ambiental competente, em área que compõe a Amazônia Legal.

4. Por conta disso, o
Parquet
afirmou que foram lavrados o auto de infração n° 9080198/E assim como o terno de embargo/Interdição n° 640299/E, tendo sido aplicado multa no âmbito administrativo.

5. Por sua vez, o acórdão embargado decidiu manter a decisão agravada, assentando-se no argumento da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, com ênfase na Teoria do Risco Integral, de modo que bastaria, para efeito de responsabilização e consequente dever de reparar, a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

6. Desse modo, a responsabilização independeria da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já seria suficiente para existir o direito de indenização.

7.
Contudo, fato é que o julgado foi omisso sobre diversas teses defensivas aduzidas pelo recorrente (reportadas acima no relatório deste voto), razão pela qual se faz necessário, por imperativo legal estabelecido ao poder judiciário – dever de prestar a jurisdição adequadamente, que sejam efetivamente analisadas neste momento, por meio deste recurso, de natureza aclaratória, remédio cabível para tanto.

4. Conhecimento e provimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso
e dar-lhe provimento,

nos termos do voto do relator.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
24

de
agosto
do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Nilton Lourenço de Araújo em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública que lhe moveu o Ministério Público do Estado do Pará, ora parte embargada.

O embargante aduz que o julgado foi omisso sobre todas as preliminares e teses defensivas suscitadas nas razões do seu recurso, quais sejam:

i. Da necessidade de prova pericial para arbitramento de multa decorrente de dano ambiental;

ii. Nulidade do auto de infração por inobservância dos requisitos legais: ausência de assinatura e cientificação do autuado;

iii. Da ausência de georreferenciamento e polígnos específicos no Auto de Infração;

iv. Nulidade por excesso de prazo para julgamento do Processo Administrativo instaurado em decorrência do auto de infração: necessidade de sustação do termo de embargo;

v. A observância constitucional aos percentuais legais de desmatamento previstos no novo código florestal;

vi. Da suficiência de confecção de ‘PRAD’ e desnecessidade de cumulação com indenização por danos ambientais;

vii. Do descabimento de pedido genérico de dano moral coletivo;

viii. Da suspensão dos efeitos da decisão agravada e antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

Ademais, o embargante afirma que o julgado embargado também foi omisso sobre os seus pedidos:

1. Deferir, em antecipação de tutela, face a inequívoca presença do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
”, bem demonstrados no corpo do presente agravo, a pretensão recursal, para que
seja determinada

imediatamente a revogação da medida liminar em tela imposta em

desfavor do agravante
, conforme disciplina o art. 1.019, I, do CPC;

2. No mérito:
anular desde a origem, com efeitos
extunc
, o Auto de Infração nº 9080196 e todas as obrigações e consectários legais dele decorrentes
;

3.
Anular
incontinenti
o Termo de Embargo nº 640299 sobre a propriedade objeto do respectivo Auto de Infração
;

4.
Tornar inexigível a multa acusação
(no valor de RS 610.000,00);

5.
Declarar inexigível as obrigações de fazer
, consistente na juntada de PRAD e LAU,
inter alia
, cumuladas com o dano moral coletivo;

6. Indeferir o pedido de dano moral coletivo, por ausência de comprovação do efetivo dano ambiental alegado e generalidade da respectiva pretensão;

7.
Declarar preclusa eventual perícia ambiental sobre a área já regenerada
, considerando o lapso temporal de mais de 04 anos do fato,

assim como o vício insanável de sua não confecção pelo IBAMA;

8. Declarar constitucional, com efeitos erga omnes, os limites de desmatamento toleráveis de 80% para florestas, 35% para cerrados e 20% para os imóveis em áreas de campos gerais e demais regiões do país, nos termos como previsto no art. 12 da Lei nº 12.651/2012 – novo Código Florestal – com bases nos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, o embargante questiona o julgado embargado no tocante à aplicação da responsabilidade objetiva – teoria do risco integral à espécie. Isso porque, entende que o certo seria a aplicação da responsabilidade subjetiva. Argumenta, também, que restam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada em sede de embargos de declaração. Aduz que algumas das teses defensivas são apreciáveis de ofício. Sustenta que o feito está maduro para ser definitivamente julgado.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo previsto legal, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No presente caso, o julgado embargado realmente foi omisso em diversas matérias invocadas pelo embargante nas razões do agravo de instrumento que interpôs.

Importa esclarecer que esse agravo foi interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do ora embargante, determinou-lhe, em caráter de antecipação de tutela, diversas medidas, a seguir transcritas:

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido liminar pleiteado - tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1)

Apresente a licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando inclusive qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2)

Apresente protocolo de requerimento de emissão de LAU - Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente;

3)

Determino a paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental, devendo ser imediatamente cumprido o embargo já imposto no termo de embargo 640299/E.

4)

Determino que o requerido se abstenha de desmatar qualquer tipo de vegetação na área de Área de Proteção Ambiental e em área de Unidade de Conservação, sob as penas da lei penal aplicável a espécie.

Em caso de descumprimento, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida.

Essa demanda, necessário registrar, foi lastreada em afirmação do autor (Ministério Público) de que o réu (ora embargante) seria o responsável pelo desmatamento de 121, 73 hectares de floresta, objeto de especial preservação, sem autorização legal do órgão ambiental competente, em área que compõe a Amazônia Legal.

Por conta disso, o
Parquet
afirmou que foram lavrados o auto de infração n° 9080198/E assim como o terno de embargo/interdição n° 640299/E, tendo sido aplicado multa no âmbito administrativo.

Por sua vez, o acórdão embargado decidiu manter a decisão agravada, assentando-se no argumento da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, com ênfase na Teoria do Risco Integral, de modo que bastaria, para efeito de responsabilização e consequente dever de reparar, a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

Desse modo, a responsabilização independeria da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já seria suficiente para existir o direito de indenização.

Contudo, fato é que o julgado foi realmente omisso sobre diversas teses defensivas aduzidas pelo recorrente (reportadas acima no relatório deste voto), razão pela qual se faz necessário, por imperativo legal estabelecido ao poder judiciário – dever de prestar a jurisdição adequadamente, que sejam efetivamente analisadas neste momento, por meio deste recurso, de natureza aclaratória, remédio cabível para tanto.

Nesse contexto de omissões, tem-se que o recorrente argumentou sobre a necessidade de prova pericial para arbitramento de multa decorrente de dano ambiental. Por outro lado, advogou a nulidade do auto de infração por inobservância dos requisitos legais e pelo excesso de prazo para o julgamento do processo administrativo, questionou ainda a ausência de georreferenciamento e polígonos específicos no auto de infração, assim como rebateu a medida de manutenção do embargo.

Acontece que esses argumentos, por se oporem à regularidade do auto de infração, devem ser elencados em uma ação anulatória, não em ação civil pública. No caso, o Ministério Público do Estado valeu-se daquele documento como elemento informativo, para formar sua convicção, mas isso não impede que seja demonstrado, no decorrer da instrução processual, que o alegado dano ambiental não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A nulidade do auto de infração deve ser analisada em ação própria, qual seja, ação anulatória, notadamente, levando-se em consideração que, o Ministério Público utilizou-se do procedimento administrativo somente para formar sua convicção para propositura o feito, como elemento informativo. No caso de proteção do meio ambiente, os direitos são imprescritíveis em decorrência da natureza transcendental de que são revestidos. (AI 140754/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011). (TJ-MT - AI: 01407549720098110000 140754/2009, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 15/02/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2011).

Acerca da alegação do recorrente quanto à necessidade de observância constitucional aos percentuais legais de desmatamento previstos no novo código florestal, tem-se que essa matéria deve ser debatida no momento adequado, quando do julgamento do mérito da ação, até porque, essa afirmação demanda, para sua comprovação, de realização de perícia no local, a ser pleiteada pelo réu da ação, por conta do ônus probatório que lhe cabe decorrente teoria da responsabilidade objetiva, aplicável no direito ambiental.

Com efeito, a jurisprudência do STJ sobre esse tema é no sentido de se estabelecer a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, tendo em vista o princípio ambiental da precaução, Portanto, impõe-se aquele cria ou assume o risco de danos ambientais a prova de que sua atividade não causa degradação ao meio ambiente. Veja-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO DEMANDADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. I - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando apurar dano ambiental, foram deferidos, a perícia e o pedido de inversão do ônus e das custas respectivas, tendo a parte interposto agravo de instrumento contra tal decisão. II - Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. III - Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo
6º
,
VIII
, do
CDC
c/c o artigo
18
, da lei nº
7.347
/85. IV - Recurso improvido" (STJ, REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2009).

Já em relação à alegação do recorrente/embargante no sentido da suficiência de confecção de ‘PRAD’ para fins de recuperação da área degradada e desnecessidade de cumulação com indenização por danos ambientais, assim como sobre o descabimento do pedido genérico de dano moral coletivo, percebe-se claramente que são matérias a serem dirimidas quando do julgamento definitivo da ação, sendo completamente inoportuno sua apreciação neste momento, até porque escapa por completo do objeto da decisão motivadora da interposição do presente agravo de instrumento.

Por outro lado, o embargante afirma que o julgado embargado também foi omisso sobre os seguintes pedidos:

1. Deferir, em antecipação de tutela, face a inequívoca presença do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
”, bem demonstrados no corpo do presente agravo, a pretensão recursal, para que
seja determinada

imediatamente a revogação da medida liminar em tela imposta em

desfavor do agravante
, conforme disciplina o art. 1.019, I, do CPC;

2. No mérito:
anular desde a origem, com efeitos
extunc
, o Auto de Infração nº 9080196 e todas as obrigações e consectários legais dele decorrentes
;

3.
Anular
incontinenti
o Termo de Embargo nº 640299 sobre a propriedade objeto do respectivo Auto de Infração
;

4.
Tornar inexigível a multa acusação
(no valor de RS 610.000,00);

5.
Declarar inexigível as obrigações de fazer
, consistente na juntada de PRAD e LAU,
inter alia
, cumuladas com o dano moral coletivo;

6. Indeferir o pedido de dano moral coletivo, por ausência de comprovação do efetivo dano ambiental alegado e generalidade da respectiva pretensão;

7.
Declarar preclusa eventual perícia ambiental sobre a área já regenerada
, considerando o lapso temporal de mais de 04 anos do fato,

assim como o vício insanável de sua não confecção pelo IBAMA;

8. Declarar constitucional, com efeitos erga omnes, os limites de desmatamento toleráveis de 80% para florestas, 35% para cerrados e 20% para os imóveis em áreas de campos gerais e demais regiões do país, nos termos como previsto no art. 12 da Lei nº 12.651/2012 – novo Código Florestal – com bases nos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Verifica-se, em parte desses pleitos, que o recorrente busca o reconhecimento de nulidades do auto de infração e do termo de embargo da área degradada, assim como a sustação da aplicação de multa no valor de R$ 610.000,00. Entretanto, como já exaustivamente argumentado acima, tais questões devem analisadas em ação própria, qual seja, ação anulatória, não em ação civil pública, até porque o autuado figura como réu.

Já no tocante aos pleitos de declaração de inexigibilidade das obrigações de juntada do PRAD e LAU cumuladas com o dano moral coletivo, bem como o de reconhecimento de constitucionalidade dos limites de desmatamento toleráveis, é evidente que essas questões devem ser analisadas em outro momento, precisamente após a fase de instrução probatória, isto é, quando da sentença definitiva da ação. Ademais, apreciá-las neste instante representaria indevida supressão de instância.

De todo modo, é preciso dizer que o auto de infração em questão apontou conduta de desmatamento de floresta sem a expedição das licenças competentes. Assim, ainda que essa degradação se desse dentro dos limites estabelecidos legalmente, tal comportamento não prescindiria da necessidade de requisição de licenças ambientais.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de preclusão de eventual perícia, isso deve ser analisado pelo juízo de primeiro grau, quando for apreciar os pleitos probatórios das partes. Mas aqui também cabe registrar que a apreciação desta questão, neste agravo de instrumento, suprimiria indevidamente a instância originária no seu dever de prestar a jurisdição, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Percebo ainda que o embargante questiona o julgado embargado no tocante à aplicação da responsabilidade objetiva – teoria do risco integral à espécie. Isso porque, entende que o certo seria a aplicação da responsabilidade subjetiva. Ademais, entende que o feito está maduro para ser definitivamente julgado. Entretanto, tais argumentos não indicam a existência de vícios suscetíveis de reparação via embargos de declaração, que são a omissão, contradição e obscuridade. Na verdade, buscam rediscutir o fundamento adotado no decisório embargado.

Não obstante tudo isso, é preciso destacar uma relevante omissão dentro do contexto do pedido do agravante de revogação da medida liminar por ausência dos seus requisitos autorizadores.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela antecipada será outorgada quando presentes os elementos que evidenciem o direito alegado, bem como a possibilidade de a decisão agravada acarretar à parte grave dano ou de difícil reparação.

No presente caso, não se vislumbra a presença do segundo requisito (fumus boni iuris) em parte dos pedidos realizados no bojo da ação civil pública e que foram acolhidos pelo juízo de origem.

Como já relatado, foram determinadas as seguintes medidas antecipatórias de tutela contra o réu/embargante:

1)

Apresente a licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando inclusive qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2)

Apresente protocolo de requerimento de emissão de LAU - Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente;

3)

Determino a paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental, devendo ser imediatamente cumprido o embargo já imposto no termo de embargo 640299/E.

4)

Determino que o requerido se abstenha de desmatar qualquer tipo de vegetação na área de Área de Proteção Ambiental e em área de Unidade de Conservação, sob as penas da lei penal aplicável a espécie.

Em caso de descumprimento, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida.

Com efeito, da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos da ação civil pública, verifica-se não haver a necessidade de o juiz
a quo
ter determinado as medidas elencadas nos itens de 2 a 4 do decisório acima, haja vista a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação aos interesses tutelados pelo autor da demanda.

E a ausência desse risco baseia-se no seguinte: já foi imposto administrativamente, pelo órgão de fiscalização ambiental competente, o termo de embargo nº 640299

sobre a propriedade do embargante, objeto do auto de infração, que ainda lhe impôs multa.

Sobre a medida administrativa de embargo, o ilustre doutrinador Romeu Thomé expõe precioso esclarecimento
[1]
:

O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. (...).

A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

O autor destaca ainda as seguintes penalidades, previstas no Decreto Federal n° 6.514/08, para o caso de violação ao embargo
[2]
:

O descumprimento total ou parcial do embargo ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

I)

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

II)

Suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local do objeto do embargo infringido; e

III)

Cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

Como se vê, o embargo tem por objetivo impedir a continuidade da atividade ilegal, e suas respectivas áreas, causadora de degradação do meio ambiente. E, visando assegurar o cumprimento dessa importante medida, o Decreto Federal n° 6.514/08, como visto acima, lista uma série de penalidades caso esta seja violada.

Ademais, tem-se que a cessação do embargo se sujeitará à decisão da autoridade administrativa desde que o autuado comprove a regularização da obra ou atividade.

Logo, as medidas determinadas, pelo juízo de origem, correspondentes aos itens de 2 a 4 do seu decisório
já se encontram devidamente contempladas no termo de embargo imposto administrativamente
. Ademais, é salutar e eficaz que o próprio órgão ambiental autor desse ato seja o responsável pela fiscalização do seu cumprimento,
haja vista se tratar de uma atribuição que lhe é inerente por lei e que faz parte da sua expertise.

De mais a mais, se o autuado, ora embargante, demonstrar a regularização de suas atividades, cuja reparação da área degradada necessariamente será levada em conta, o órgão ambiental competente poderá expedir as licenças/autorizações competentes.

Sendo assim,

não há dúvida de que o valor fundamental que o Ministério Público busca resguardar por meio da presente ação civil pública, preservação do meio ambiente,
encontra-se devidamente acautelado com o termo de embargo imposto.

Destarte, essas são as razões pelas quais não se vislumbra o risco de dano irreparável apto à concessão de tutela antecipada em relação às medidas adotadas nos itens 2 a 4 do decisório agravado, cujo teor novamente transcrevo para melhor elucidação:

2)

Apresente protocolo de requerimento de emissão de LAU - Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente;

3)

Determino a paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental, devendo ser imediatamente cumprido o embargo já imposto no termo de embargo 640299/E.

4)

Determino que o requerido se abstenha de desmatar qualquer tipo de vegetação na área de Área de Proteção Ambiental e em área de Unidade de Conservação, sob as penas da lei penal aplicável a espécie.

Por outro lado,
visando a imediata recuperação da área degradada
, deve ser mantido, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, o seguinte trecho da decisão:

1)

Apresente a licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando inclusive qual o tempo necessário para a recuperação da área.

Sobre a importância do PRAD, no contexto da reparação dos danos ao meio ambiente, é válido trazer o seguinte esclarecimento extraído do site Ética Ambiental
[3]
:

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (
PRAD
) é solicitado pelos órgãos ambientais como uma parte fundamental do processo de licenciamento de atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente,
assim como após o empreendimento ser punido administrativamente por causar degradação ambiental.

De maneira técnica, o
PRAD
é um conjunto de medidas que tornarão possível que uma área degradada estabeleça um novo equilíbrio dinâmico, como solo apto para uso futuro e paisagem com harmonia estética. Saiba mais sobre esse plano, a seguir, acompanhando este artigo da Ética Ambiental. (Grifei).

Assim, a realização do PRAD faz-se necessária diante da existência de auto de infração lavrado contra o réu/embargante em que se constatou conduta irregular de desmatamento de área de sua propriedade, sem a expedição das licenças competentes. Além do mais, a urgência da medida impõe-se diante da necessidade da preservação do meio ambiente.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,

para sanar os vícios apontados
,
assim como confiro-lhe efeitos infringentes para
modificar a decisão embargada

A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
, para afastar as medidas constantes dos itens 2, 3 e 4 da parte dispositiva do decisório agravado, mantidos, por outro lado, os seus demais termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 9ª ed. Ver., atual. e ampl – Salvador: JusPODVIM, 2019.

[2]

THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 9ª ed. Ver., atual. e ampl – Salvador: JusPODVIM, 2019.

[3]
O que é PRAD e sua importância, 2020. Disponível em: <
https://etica-ambiental.com.br/o-que-e-prad/
.>

Belém, 17/09/2020